Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714745-03.2022.8.07.0001 APELANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR APELADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA DECISÃO O autor/apelante requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto da apresente apelação sob o fundamento de que o réu/apelado Partido Republicano da Ordem Nacional – PROS foi extinto após sua incorporação ao Partido Solidariedade (id 44928847). Ante a perda superveniente do interesse recursal, não conheço da apelação. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator